Tribunal: STF
Processo: Rcl 56469
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Estado de Minas Gerais  alega ter a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga inobservado, no Processo n. 5003169-44.2020.8.13.0074, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), bem como o acórdão proferido no julgamento da ADI 4876.

Narra o ente público reclamante ter sido condenado, no âmbito da ação de origem, ao pagamento de indenização pecuniária decorrente da conversão de férias-prêmio não gozadas por servidor público efetivado nos termos da Lei Complementar estadual n. 100/2007 (ora beneficiário).

Relata ter sido a referida lei declarada inconstitucional no julgamento da ADI 4876, por ofensa à regra constitucional do concurso público (art. 37, II). Aduz, ainda, ter esta Corte constitucional assentado por meio do Tema 916 que o reconhecimento da nulidade do vínculo funcional gera direito apenas ao saldo de salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS. 

Sustenta ter o órgão reclamado conferido ao beneficiário direito usufruível apenas por servidores efetivos, em evidente burla aos paradigmas invocados.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão que julgou o recurso inominado da parte beneficiária.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Ressalto, desde logo, a inviabilidade do exame da presente controvérsia à luz do Tema 916 de repercussão geral.

Isso porque o reclamante se insurge, nesta reclamação, contra o acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga em sede de recurso inominado.

Ocorre que a leitura do art. 988, § 5º, do CPC, revela estar o cabimento da reclamação fundada na inobservância de tese fixada sob o regime da repercussão geral condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando desprovido agravo interno interposto ante a negativa de sequência do recurso extraordinário. Por consequência, a reclamação, nesse contexto, volta-se à aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade realizado, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra acórdãos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.

Ainda que assim não fosse, verifico não ter o reclamante exaurido as instâncias ordinárias, uma vez que, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral, interpôs recurso de agravo fundado no art. 1.042 do CPC.

Contudo, o artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral. Caberia à parte reclamante, para fins de exaurimento das instâncias ordinárias, interpor agravo regimental, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Remanesce, todavia, a alegação de infringência ao comando vinculante emergente da ADI 4876. E, nesse ponto, entendo assistir razão ao reclamante.

Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornava  ocupantes de cargo efetivos servidores em exercício na data de publicação daquela lei que ingressaram na Administração Pública sem prestar concurso público. Transcrevo a ementa do entendimento então firmado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

O órgão judiciário reclamado, por sua vez, a despeito de ter reconhecido a nulidade do vínculo de servidor contemplado pela lei estadual acoimada, conferiu-lhe vantagem pecuniária inerente aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Reproduzo os seguintes trechos do ato questionado:

Pois bem. É mister ressaltar que a Lei Complementar 100/2007, responsável pela efetivação do recorrente fora declarada inconstitucional em seu artigo 7º, pela ADI 4786. Todavia, é de suma importância reforçar o entendimento pacificado de que, apesar do reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a nulidade do vínculo firmado entre as partes não impede que aos servidores efetivados sejam concedidas as mesmas benesses outorgadas legalmente aos servidores públicos efetivos, haja vista que os efetivados exerciam as suas atividades como se efetivos fossem.  
Ora, certamente o recorrido não pode se valer de uma norma declarada inconstitucional para enriquecer-se ilicitamente e suprimir a compensação devida ao trabalhador.
Verifica-se, desse modo, que o órgão reclamado, a pretexto de cumprir o comando vinculante do STF, esvaziou-o de eficácia, na medida em que conferiu a servidor que não prestou concurso público o mesmo tratamento jurídico dispensado a servidores que atenderam à exigência constitucional inserta no art. 37, II  — justamente o cenário rechaçado no julgamento da ADI 4876.

3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão proferido no Processo n. 5003169-44.2020.8.13.0074 e determinar que outro seja proferido à luz do quanto decidido, nessa reclamação, a respeito da correta aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADI 4876.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de agosto de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente